Tribunal: STF
Processo: RE 1046211
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AQUISIÇÃO DO BANCO DO ESTADO DO MARANHÃO PELO BANCO BRADESCO. ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.192-70/2001, ART. 29, CAPUT E PARÁGRFO ÚNICO. INCONSTITUCIONALIDADE. REEXAME DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA  279  DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO OFICIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - Entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento da ADI 3.577/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, no sentido de que o art. 29, caput e parágrafo único, da Medida Provisória nº 2.192- 70/2001, possibilitasse que os depósitos judiciais outrora geridos por instituição financeira oficial sejam mantidos na instituição financeira privatizada ou na instituição adquirente do controle acionário daquela, instituiu um privilégio injustificado em favor do banco privado que adquire a instituição financeira pública.



    II - É indispensável o procedimento licitatório para celebração de contratos e prestação de serviços com a Administração Pública.



    III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    IV - Agravo regimental improvido.